Tribunal: TJMMG
Processo: 2000180-24.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000180-24.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000571-10.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 10/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE PELA DEFESA COM A MESMA FINALIDADE E MESMO OBJETO – EMPREGO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Beraldo Andrade de Oliveira, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente 3º Sgt PM Beraldo Andrade de Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Extrai-se dos autos que o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira foi condenado nos autos n. 0002555-78.2014.9.13.0001, que tramitaram na 1ª AJME, à pena de dois 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77, combinado com o art. 71 do Código Penal, conforme a r. sentença datada de 03/12/2020 (evento 162 dos autos correlatos), condenação esta que foi integralmente mantida em 2ª instância, nos termos dos v. acórdãos proferidos em 07/11/2022 e 09/02/2023 (eventos 20 e 33 - ANEXO4 dos autos n. 0002555-78.2014.9.13.0001 de 2ª instância), transitados em julgado em 28/03/2023. Implementado o processo de execução penal via SEEU sob o n. 2000571-10.2023.9.13.0001, em petição datada de 04/06/2024 a defesa do sentenciado pleiteou a concessão da saída temporária entre os dias 13/08/2024 e 19/08/2024 para Beraldo visitar a família (evento 1 - PEDIDO4 destes autos), o que foi indeferido pelo juízo em decisão proferida em 25/07/2024, aos fundamentos de que, sendo o benefício previsto na Lei de Execuções Penais e de caráter processual, as alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024 aplicam-se imediatamente aos processos em curso, motivo pelo qual inexiste previsão legal para o pleito em testilha, já que revogado o art. 122, inciso “II”, da LEP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 30/07/2024, foi impetrado, em favor do 3º Sgt PM Beraldo Andrade de Oliveira, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Habeas Corpus, com pedido liminar, fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, contra ato do Juiz de Direito da 1ª AJME, visando ao afastamento da revogação promovida pela Lei n. 14.843/2024, sob a alegação de ser posterior e prejudicial ao paciente, incidindo em clara e frontal violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, devendo prevalecer a legislação vigente à época do cometimento do delito, a qual autoriza respectiva saída temporária, a fim de que o paciente pudesse visitar sua família, entre os dias 13 e 19/08/2024 (evento 1 - INIC1 destes autos). O pedido liminar foi indeferido na data de 31/07/2024 (evento 8 destes autos). As informações pela autoridade apontada como coatora estão acostados no evento 12 destes autos. O douto Procurador de Justiça, em exercício à época, opinou, em seu parecer (evento 15), pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. O impetrante pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, uma vez que a ordem liminar seria “o único mecanismo judicial capaz de fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal e assim, evitar o perecimento do direito do reeducando a saída temporária, enquanto aguarda oportunidade para o julgamento definitivo da plausível fundamentação jurídica pelo colegiado.”. Com a petição, foram juntados os documentos AGRAVO2 e PET3. O pedido de reconsideração da decisão liminar foi indeferido, motivo pelo qual a decisão liminar foi mantida em seus exatos termos. Na mesma oportunidade, este relator determinou que o presente habeas corpus fosse colocado na pauta de julgamento da sessão do dia 29/08/2024, para a deliberação do mérito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente iniciou a sua execução penal em 14/06/2023 no regime aberto, conforme consta do SEEU-2000571.10.2023.913.0001. Compulsando-se os autos, verifica-se que, após o militar cumprir dois quintos da pena que lhe foi imposta, a defesa requereu, com fundamento no art. 122, inciso I da Lei Federal n. 7210/84, a saída temporária do paciente, por 7 (sete) dias, para visitas à família, no período 13/08/24 a 19/08/24. No entanto, o douto magistrado primevo indeferiu o pedido da defesa, ao fundamento de que o mencionado artigo foi revogado pela Lei Federal 14.843/2024. Pois bem. Conforme se vê dos autos da ação principal, o agravo de execução interposto pela defesa do paciente (SEEU - 2000571-10.2023.9.13.0001), cujo objeto é o mesmo deste habeas corpus, ainda se encontra em tramitação, momento em que o pedido e a suposta ilegalidade serão tratados pormenorizadamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desse modo, entendo que o presente habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional. Quanto a esse tema, veja-se, recente jurisprudência, oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INNOCENCE PROJECT. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA. 12 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 3. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DE PERFIL GENÉTICO. IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DO PERFIL DO PACIENTE NO BANCO DE DADOS. VÍTIMAS QUE TAMBÉM HAVIAM RECONHECIDO O PACIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE 7 CONDENAÇÕES. 4. RECONHECIMENTO NÃO MAIS CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÕES QUE ENFRAQUECEM A PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO QUE DEVE SER ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. [...] (HC n. 870.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) Por conseguinte, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado, em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso. Além disso, este remédio constitucional, por ser medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, demanda prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante sua juntada aos autos. Nesse sentido, nota-se que ao presente writ não foi colacionada a manifestação do agravado acerca do recurso interposto, notadamente, por não ter sido intimado, ainda, para o ato, tampouco as peças subsequentes. Conforme mencionado anteriormente, é preciso aguardar e respeitar o rito processual da execução para se buscar medida extrema. Destarte, mostra-se salutar a manifestação do agravado para o deslinde da controvérsia, até porque, pelo que consta dos documentos encartados aos autos pelo impetrante, o douto parquet primevo opinou, no primeiro momento, pelo indeferimento do pedido autoral. (evento n. 1 PROMOÇÃO 3) Nesse contexto, não se pode perder de vista que cabe ao Ministério Público, enquanto fiscal da lei, a análise dos requisitos necessários para a concessão do benefício requerido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, tendo em vista a necessidade de se preservar a utilidade do writ como instrumento de tutela da liberdade de locomoção, reitero o entendimento deste relator no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado. A concessão da ordem de habeas corpus substitutivo de recurso próprio fica adstrita, portanto, às hipóteses de flagrante ilegalidade constatável sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Com essas considerações, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator